Tribunal: TJSP
Processo: 1041064-81.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada em IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público. 3) Alegação de violação aos arts. 141 e 492 do CPC - Inocorrência - Pedido implícito (art. 322, § 1o, CPC) - Recolhimento do ITBI com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU, valor estabelecido pela Municipalidade para o exercício em que registrada a transação. Sentença mantida. Recursos improvidos.